Tribunal: TJMT
Processo: 1008867-56.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008867-56.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CAOVILLA - CPF: 001.899.181-52 (RECORRENTE), ALINE HOFFMAN GOMES - CPF: 031.934.131-35 (RECORRENTE), CLAUDILEI ANTONIO SCHEIN - CPF: 015.724.371-03 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008867-56.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1008867-56.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Lucas Felipe do Nascimento Moura, Ana Carolina Caovilla, Aline Hoffman Gomes e Claudilei Antônio Schein

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO COM
COMUNICAÇÃO PRÉVIA -
RESOLUÇÃO Nº 556/2020 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no artigo 2º da Resolução ANAC 556/2020
”.
A companhia aérea logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008867-56.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1008867-56.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Lucas Felipe do Nascimento Moura, Ana Carolina Caovilla, Aline Hoffman Gomes e Claudilei Antônio Schein

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Lucas Felipe do Nascimento Moura, Ana Carolina Caovilla, Aline Hoffman Gomes e Claudilei Antônio Schein

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id
.
206782355)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206782356)
:
os recorrentes defendem a reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id.

206782365):
requer seja negado provimento ao recurso inominado interposto e, consequentemente, seja mantida a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008867-56.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n. 1008867-56.2023.8.11.0040

Recorrentes:
Lucas Felipe do Nascimento Moura, Ana Carolina Caovilla, Aline Hoffman Gomes e Claudilei Antônio Schein

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorrentes adquiriram passagens aéreas de Sinop/MT com destino a Foz de Iguaçu/PR, para o dia 17/08/2023,

com embarque previsto para 01h45 e chegada ao seu destino às 10h15 do mesmo dia.

Aduzem que no dia 27/07/2023, ou seja,
21 (vinte e um) dias antes da viagem
o voo foi alterado,
modificando o horário e data, para o 17/08/2023 às 20h00 e chegar ao destino no dia 18/08/2023 às 10h15.

Em contrapartida a companhia aérea alega que a alteração do voo
foi comunicada de forma prévia
,

dando aos autores a opção de aceitar ou rejeitá-la e ter os valores reembolsados, no entanto, aceitaram a reacomodação (Id. 206782747), conforme próprios fatos narrados na exordial.

Evidencia-se dos autos que o cancelamento do voo
foi comunicado pela empresa recorrida
aos recorrentes, por e-mail cadastrado na reserva, na data de
27/07/2023
, cumprindo com a determinação de antecedência mínima 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A resolução 556/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“
Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016
”.

Desta feita, a companhia logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações dos recorrentes, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO Nº 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve danos experimentados nos termos sugeridos pelos recorrentes. Assim, ante a ausência de comprovação de dano moral, a improcedência dos pleitos dos recorrentes é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024